Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIDA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RESCIDENDA.
1. Consoante o art. 966, VII do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.
2. No caso, os autores alegam que é prova nova, apta a justificar o ajuizamento de ação rescisória, a certidão emitida pelo Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo.
3. Entretanto, a prova nova não se confunde com documento produzido posteriormente ao acórdão que se pretende rescindir, mas sim, ao documento que já existia no momento em que foi proferida a decisão rescindenda e que era ignorado pela parte ou do qual ela não pode fazer uso, por motivos alheios à sua vontade.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.